Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705184-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIAN GIRARDI MIGUEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC. Baixem-se os autos com as devidas cautelas. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator